Tribunal: STF
Processo: HC 178483
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia provisória de integração a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptação telefônica, diligências de campo e compartilhamento internacional de informações, tem-se sinalizada periculosidade e viável a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADES – INTERRUPÇÃO. A necessidade de diminuir ou interromper atividades de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva. 



    NULIDADE – COLABORAÇÃO PREMIADA – ALEGAÇÕES FINAIS – APRESENTAÇÃO – ORDEM – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. Uma vez assentadas, na sentença, a rescisão do acordo de colaboração premiada celebrado com corréu e a não utilização, no julgamento, de depoimento prestado pelo delator, revela-se imprópria alegada nulidade processual decorrente da ordem de apresentação de alegações finais.